Tribunal: TJMT
Processo: 1044104-45.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044104-45.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EVARISTO FERREIRA CHAGAS - CPF: 695.899.841-34 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Se no acórdão existe omissão os embargos de declaração devem ser acolhidos para sanar o referido vício.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pelo Reclamante, ora Embargante, que DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para condenar o Município de Cuiabá ao pagamento de R$ 50,00 (cinquenta reais) a título de dano material.

O Embargante alega que o acórdão apresenta omissão, sob o argumento de que indeferiu o pedido de indenização por dano moral e que não apreciou o pedido da obrigação de fazer, consistente nos reparos necessários no veículo, conforme orçamento apresentados a exordial.

Ao final, requer o acolhimento do presente embargos declaratórios para sanar as omissões apontados.

Devidamente intimada, o Embargado deixou transcorrer o prazo sem apresentar manifestação, conforme certificado no id. 165727183.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração

1044104-45.2021.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Evaristo Ferreira Chagas

Embargada(s):

Município de Cuiabá

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de junho de 2023

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão.

Em que pese a irresignação do Embargante a respeito do indeferimento do pedido de indenização por dano moral, deve ser ressaltado que por se tratar de pessoa jurídica de direito público, esta responde objetivamente pelos danos causados por ação ou omissão de seus agentes, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, bastando a comprovação do dano em razão do exercício da função estatal, além da relação de causa e efeito.

No entanto, os fatos narrados, por si só, não são suficientes para a reparação da municipalidade ao pagamento de indenização a título de dano moral,
pois não se trata de dano moral
in re ipsa
, sendo necessário a demonstração de prejuízo concreto para que se reconheça o abalo moral indenizável.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

No tocante à pretensão de recebimento de indenização a título de dano material, referente aos orçamentos de reparos, verifica-se que restou devidamente comprovado que o Autor desembolsou a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais), para o reparo do pneu que foi acolhido pedido de indenização.

No que tange à alegação de que ao cais no buraco acarretou em outros danos ao veículo, ao que consta foi amassada uma das rodas, não há informações de dianteira ou traseira, nem do lado direito ou esquerdo. Aparentemente o dano ocorreu em uma das rodas dianteira, pois no orçamento consta a troca dos amortecedores dianteiros de ambos os lados.

Porém, se o baque, com a queda no buraco, foi em uma das rodas dianteiras, por lógica, poderia ter causado problema no amortecedor daquele lado, não há razão para suportar as despesas com a troca dos amortecedores dos dois lados, o mesmo pode ser dito em relação à substituição dos coxins, de ambos os lados. Pelas regras da experiência comum, dificilmente a queda em um buraco geraria problema no cubo e rolamento para ser determinada sua substituição.

Sendo assim, não há nos autos elementos contundentes que demonstrem que o acidente gerou a necessidade de todos os reparos, substituição de peças e serviços descritos nos orçamentos. Independentemente da teoria que se adote para analisar o caso (objetiva ou subjetiva), não houve comprovação de um dos elementos que é comum às duas teorias, qual seja, o nexo de causalidade entre a Reclamada e o resultado danoso.

Ante o exposto
, acolho os Embargos de Declaração, para suprir a omissão do voto, porém, sem alterar o resultado do julgamento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2023